Tribunal: TJPA
Processo: 0854879-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854879-63.2019.8.14.0301

APELANTE: EL PATRON BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854879-63.2019.8.14.0301

APELANTE: EL PATRON BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITOS C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMO DE PONTA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA AUTORA.
PERÍCIA PARTICULAR REALIZADA PELA PARTE QUE INDICA QUE O RELÓGIO DO MEDIDOR DE CONSUMO DO ESTABELECIMENTO ESTAVA ADIANTADO, MOTIVO PELO QUAL O PERÍODO DE CONSUMO DE PONTA (TARÍF
A À MAIOR)
SE INICIAVA EM MOMENTO
ANTERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE O REFERIDO DEFEITO E SUPOSTA COBRANÇA EXCESSIVA. FORNECEDORA DE ENERGIA QUE APRESENTOU
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM QUE
RESTA INEQUÍVOCO O PRÉVIO PACTO PAR
A
A
COBRANÇA PELO CONSUMO DE PONTA. AUSÊNCIA DE AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO MÉDIO DA PARTE. FALTA DE PROVA ACERCA DA EXCESSIVIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I)
A cobrança de consumo de ponta, isto é, cobrança de valores à maior em período de maior consumo de energia, estava pactuado entre as partes, sendo-lhe inequívoco sua legalidade;

II) A controvérsia do caso circunda em saber se a cobrança real do consumo de ponta estava ou não sendo realizada excessivamente;

III) O possível defeito constante em relógio do medidor de consumo, o qual pode ter iniciado o período de cobrança à maior antecipadamente, não
revela
a uma relação causal entre tal
defeito
e qualquer cobrança excessiva;

IV) A apelante deixou de provar efetivamente a alegada excessividade da cobrança, enquanto a apelada apresentou contrato firmado entre as partes que legitima a cobrança;

V) Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0854879-63.2019.8.14.0301

APELANTE:
EL PATRON BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

EL PATRON BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
14
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém
, nos autos de
Ação Revisional de Débito com
Obrigação de Fazer
,
movida
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Consta na inicial que

de princípio,
a
empresa autora
,
El
Patron
Bar e Restaurante LTDA – EPP, ajuizou a mencionada ação em piso devido a erro na prestação do serviço da demandada que lhe conduzia em cobrança excessiva. Nesse sentido,
alegou que o mostrador de consumo da requerida instalado em seu estabelecimento apresentava defeito, conduzindo-lhe a excessivos débitos injustificados
no momento do dia em que era realizado a contagem do débito na modalidade de ‘’consumo de ponta’’. Por isso, pleiteou a suspensão da cobrança
nesta modalidade, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados excessivamente.

Contestação fora apresentada pela demandada
(ID. 20605529)
, onde se sustentou
, em síntese: 1) a inépcia da petição inicial por ausência de pedido certo; 2) a existência de contrato entre as partes no horário de tarifa alta, cujo valor de tensão fio de 13,8KV; 3) a regularidade da medição, salientando que o gerador estava com programação incorreta; 4) exercício regular do seu direito; 5) a não configuração do dano moral.

Sentença prolatada (ID.
20605574
), o magistrado de piso JULGOU
IM
PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Desse cenário, o juízo singular concluiu que a
empresa demandante não teria comprovado o fato constitutivo do seu alegado direito.

Em sede apelatória, argui a recorrente que a sentença merece reforma integral ou parcial (ID.
20605575
). Nesse sentido, sustenta
: 1) restar inequívoco dos autos a existência de defeito em seu medidor de consumo, fazendo-se presente prova dos fatos
constitutivos
de seu direito; 2) que pelo todo o ocorrido, seria cabí
vel indenização por dano moral
.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
20605580
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854879-63.2019.8.14.0301

APELANTE: EL PATRON BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou
im
procedente os
seus
pedidos contidos em inicial
. Desse contexto, percebe-se que a tese recursal circunda em afirmar que a parte teria comprovado falha na prestação do serviço que conduziria a procedência de
seus
direitos.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em um primeiro
plano, faz-se importante realizar uma pequena elucidação: diante de
TOI nº 2573820 em que a demandada confirma da existência de defeito no mos
trador do medidor (ID. 20605449), a empresa ora apelante pleiteia que seja reconhecido a cobrança excessiva de débitos, bem como da ilegalidade da cobrança por ‘’consumo de ponta’’. Sobre est
e último tópico, sabe-se

que o ‘’consumo de ponta’’ refere-se a
uma

cobrança a maior em momentos
de maior demanda por energia, conforme previsto em contrato firmado entre as partes.

Dentro desse contexto, a empresa recorrente juntou em inicial perícia particular de engenheiro elétrico que diagnosticou que o relógio da medição de sua unidade consumidora estava adiantado. Portanto,
a cobrança de tarifa de ‘’consumo de ponta’’ começaria provavelmente antes do período devido (ID. 20605445)
.

Acontece que, entretanto, tal prova não indica
para
uma relação de causalidade entre o adiantamento do relógio de medição e a cobrança dita excessiva. Or
a, na verdade, percebe-se que o adiantamento do relógio conduziria

a uma cobrança à maior que começaria em período de menor consumo de energia.
Logo, depreende-se que não está devidamente comprovado a lógica causal entre esse referido defeito e a alegada cobrança excessiva.

Em sede de contestação, a apelada sustentou que ‘
’
a reponsabilidade pela programação do gerador, pertence a empresa DCML, logo o problema de incompatibilidade de horários, no qual gerou consumo de ponta antes do horário, não foi gerado pela Ré Equatorial’’
a qual somente
‘’cumpriu com
suas obrigações de acordo com o estabelecido em contrato, estando destacado, em contrato, que o consumo de ponta será gerado no horário
das 18h30 às
21h30’’
(ID. 20605530).

Diante desse largo contexto, percebe-se que
de um lado a distribuidora de energia apresentou
extensão
documentação probatória que indica a
prévia pactuação
entre as partes
do modo de cobrança
realizado (ID. 20605531),
bem
como
da
inexistência de um
injustificado
aumento de consumo médio. Por outro
lado, vê-se que a
apelante deixou de demonstrar em como exatamente a
possível
cobrança adiantada do ‘’consumo de ponta’’ poderia ter
lhe conduzido a dano
, sendo-lhe um ônus probatório seu
-
mesmo diante de uma possível inversão do referido ônus
-
dada as provas fornecidas pela recorrida
que indicam a regularidade da cobrança do consumo de ponta.

Em casos análogos, o presente TJPA já reconheceu que cabe a empresa que impugna o débito apresentar provas concretas da
exces
sividade da cobrança. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EM ATRASO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC - DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DA REQUERIDA – PAGAMENTO DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Prima facie, cumpre registrar que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, e, conforme preceituado nos
arts
. 2º e 3º do CDC, tem consumidor o direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, o que se verifica no caso em comento.

2-Na hipótese, em razão da inversão do ônus da prova, incumbia à parte requerente, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, e nesse sentido, no presente caso, os documentos apresentados, juntamente com a planilha de débito, goza de veracidade, eis que decorrente de contrato também juntado aos autos, demonstrando, por conseguinte, o serviço prestado, bem como o exercício regular do direito de cobrar por ele.

3-Já a empresa requerida, dentro da regra de distribuição da prova, sequer negou o débito, muito menos apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, como por exemplo, os comprovantes de pagamento das faturas cobradas.

4-E, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus de prova, a não desconstituição, pela requerida, da prova documental apresentada pela requerente, impõe a ela, suportar os ônus da omissão.

5-Assim, em conclusão, não restou demonstrada eventual irregularidade da cobrança feita pela autora apelada.

6-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012884-87.2013.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/
2022 )

Diante dessas considerações, revela-se que a cobrança por consumo de ponta em si não é ilegal, vide que inclusive pactuado entre as partes,
mas que a controvérsia
do recurso

circundou
em saber se os débitos reais e específicos ao consumo de ponta da apelante estavam sendo cobrado excessivamente ou não.
E, conforme visto, nota-se que não há prova suficiente que indique que a cobrança fora excessiva, visto que não há relação causal entre defeito relativo a adiantamento do medidor de consumo e possível cobrança excessiva.

Por isso, correta a sentença de piso, visto que
certamente
notou que a apelante não teria
comprovado a
suposta
cobrança excessiva.

Logo, diante da inexistência de ato ilícito na cobrança, também inexistente qualquer dano moral que enseja reparação.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025